Tribunal: TJES
Processo: 0001353-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEDERSON CORREA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001353-34.2023.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEDERSON CORREA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a quantidade de drogas apreendidas, conjugada com as circunstâncias da apreensão, revela que o réu não estava no local apenas para adquirir drogas e ir embora, mas, sim, participava do comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “trazer consigo” é um dos núcleos alternativos previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. Além disso, não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

2. Acolhe-se o pleito ministerial, secundado pela Procuradoria de Justiça, a fim de reformar a r. Sentença, e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

3
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001353-34.2023.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEDERSON CORREA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 7606633, pp. 212-215), por meio da qual fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
desclassificar
a conduta para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, julgando-se extinta a pena pelo seu integral cumprimento.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de maio de 2023, por volta das 23h45min, na Rua Ducinio Batista Ximenes, Bairro Ayrton Senna, o denunciado trazia consigo 23 (vinte e três) buchas de maconha.

Devidamente processado, a conduta do réu fora desclassificada para a figura típica prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A pretensão recursal reside no pleito condenatório pela prática do crime de
tráfico de drogas
, estando a
materialidade
devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 38-44), pelo Auto de Apreensão (p. 32) e pelo Laudo Químico Definitivo (pp. 166), por meio do qual foi constatada a apreensão de
23
(
vinte e três
)
buchas de maconha
, com massa total de
17,7
g (
dezessete

gramas e
sete
decigramas).

Em relação à
autoria
, observa-se que o réu somente confessou parte das drogas apreendidas, quais sejam, 05 (cinco) buchas, alegando que seriam exclusivamente para uso próprio.

Ocorre que o Policial Militar Celio Janeiro Lima, confirmou,
em juízo
, os relatos extrajudiciais (p. 24), no sentido de que o suspeito foi flagrado trazendo consigo 23 (vinte e três) buchas de maconha, as quais colocou dentro da boca, ao verificar aproximação dos policiais, tendo obedecido à ordem para que cuspisse o material.

O agente público afirmou, também, que o local é de intenso tráfico de drogas, sendo comum que os traficantes sejam apreendidos com menores quantidades, na tentativa de descaracterizar o tráfico de drogas.

Relatou que o acusado estava sozinho no local, com a roupa toda preta, abaixado em uma árvore, sendo que o local é escuro e tem a lâmpada quebrada, justamente para evitar a visualização dos policiais. Afirmou que, embora não tenha visto o acusado comercializar os entorpecentes, elas estavam embaladas para comércio, tendo o suspeito colocado as buchas de maconha na boca. Informou, também, que o patrulhamento no local havia sido intensificado em razão de ocorrer guerra do tráfico, com mortes e disparos de arma de fogo, na região.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No presente caso, as declarações do policial militar são firmes e harmônicas com as demais provas dos autos, enquanto a negativa parcial do acusado encontra-se isolada e carente de credibilidade.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
do

era
o
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com as
circunstâncias da apreensão
– suspeito parado e abaixado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no escuro (debaixo de uma lâmpada quebrada), com vestimentas escuras e de manga comprida, sem qualquer instrumento para uso – revela que ele não estava no local apenas para adquirir drogas e ir embora, mas, sim, participava do comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “trazer consigo” é um dos núcleos alternativos previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. Além disso, esclareço que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Cumpre mencionar, ademais, que, em juízo, o acusado alegou que trabalhava na colheita de café, enquanto, na esfera policial, alegou ser auxiliar de serviços gerais. Ocorre que, além da evidente
contradição
, o réu
não comprovou qualquer ocupação lícita
, o que poderia ter sido feito mediante documentos ou prova testemunhal, somente reforçando a conclusão de que obtinha subsistência com o tráfico de drogas.

Pelo exposto, tenho por acolher o pleito ministerial, secundado pela Procuradoria de Justiça, a fim de reformar a r. Sentença, e
condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passando à dosimetria, verifico que, na
1ª fase
, a
culpabilidade
é normal à espécie. Há um
antecedente penal
, que, no entanto, será utilizado a título de reincidência. Inexistem elementos relacionados à
conduta social
e à
personalidade
. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias preponderantes previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/03 (
natureza
e
quantidade
de drogas), não merecem especial reprovação.

Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª fase
, presente a
agravante da reincidência
(Ação Penal nº 0001960-52.2020.8.08.0014 – art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, transitado em julgado em 22/3/2022 – pp. 114, 145-148), valorada em
1/6 (um sexto)
, de modo que a pena intermediária é estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
3ª fase
, o apelado não faz jus à causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, por ser
reincidente
, não preenchendo os requisitos cumulativos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual torna-se DEFINITIVA a pena de
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a situação econômica do réu, valoro cada dia-multa no mínimo legal – 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência e do tempo de prisão provisória (de 14/5/2023 a 14/9/2023), fixo regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Condeno
o apelado ao pagamento das custas processuais (art. 804, do Código de Processo Penal) e deixo de analisar eventual possibilidade de
conce
ssão

d
o benefício da justiça gratuita
, por ausência de pedido, que poderá ser eventualmente formulado perante o juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a r. Sentença e
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, em regime inicial
fechado
.

Transitado em julgado:

Expeça-se guia de recolhimento;

Oficie-se ao TRE-ES, para fins do art. 15, III, da Constituição da República;

Oficie-se aos órgãos de identificação e estatística, para registro do antecedente (art. 809, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)